Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717997-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA MOTA GOMES AGRAVADO: LAR &amp; ART COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSA MARIA DA MOTA GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos no 0701694-85.2019.8.07.0014, determinou a reserva de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante, o equivalente R$ 334,55 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 151481276, processo de referência), para solver a dívida objeto da execução Narra a agravante que a parte agravada propôs em seu desfavor execução de título extrajudicial na qual busca a satisfação da quantia inicial de e R$ 32.053,23 (trinta e dois mil, cinquenta e três mil e vinte e três reais) decorrentes de prestação de serviço de elaboração de projetos, entrega, instalação e montagem de móveis. Relata que foi deferida penhora de valores, tendo a constrição atingido a quantia de R$ 1.963,11 (mil novecentos e sessenta e três reais e onze centavos). Aduz que suscitou a impenhorabilidade de R$ 1.115,19 (mil cento e quinze reais e dezenove centavos) com amparo no art. 833, inc. IV, do CPC. Assinala que embora o juiz tenha reconhecido a impenhorabilidade, determinou a reserva de 30%(trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante. Nesse aspecto, alega que a quantia reservada afeta sua subsistência, pois, conquanto receba aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sua renda destina-se ao pagamento de despesas, como aluguel e tratamento odontológico. Argumenta que o valor penhorado em relação à totalidade da dívida é irrisório, o que, para a agravante, torna a medida ineficaz. Defende a liberação do valor sob a justificativa de que precisa da quantia reservada para pagar suas despesas mensais. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o feito até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade de R$ R$ 334,55 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Dispensa de preparo. Gratuidade de Justiça concedida no ID 48832892 dos autos de referência. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Nesse exame de cognição sumária, verifico que os requisitos para a pretendida atribuição do efeito suspensivo não foram preenchidos. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.963,11 (ID: 134522363), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 764,25 - Banco Santander; R$ 83,67 - Caixa Econômica Federal; R$ 1.115,19 - Sicoob). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade do montante constrito junto ao Sicoob, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a destinação de proventos salariais via portabilidade (ID: 147972315, p. 2). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, não estou convencido da impenhorabilidade referente à quantia bloqueada em contas bancárias do Banco Santander e Caixa Econômica Federal, sobretudo diante da ausência de elementos de convicção hábeis a apontar a incidência do alegado pálio. A propósito, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 147830292. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos, com atenção aos dados bancários apontados pelas partes (ID: 147830292; ID: 149027557): - no valor de R$ 780,64, com as devidas atualizações, em favor da parte executada; e, - no valor de R$ 1.182,47 (R$ 334,55 + R$ 764,25 + R$ 83,67), com as devidas atualizações, em favor da parte credora. Lado outro, nada há a prover quanto ao uso da ferramenta SerasaJud, ante o teor da decisão irrecorrida do ID: 68462979. Portanto, a parte credora deve instruir os autos com demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, abatendo a importância parcialmente adimplida no curso da demanda, acrescidas exclusivamente de correção monetária a partir de cada pagamento; na mesma oportunidade, deverá, ainda, impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Por conseguinte, diante da natureza peculiar dos proventos de aposentadoria, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador aposentado percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, tais rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça-STJ lavrou precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando o montante percebido a título de rendimentos não compromete o necessário à sobrevivência do devedor. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, a agravante aufere, a título de pensão civil rendimentos brutos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e proventos de aposentadoria equivalentes em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) brutos (ID 46576390, pg. 1 e 2). Embora os comprovantes de renda que acompanham o presente recurso revelem que parte da renda da agravante destina-se ao pagamento de empréstimos bancários, aluguel e tratamento odontológico (ID 46576390, pgs. 1, 2, 21 a 24), nesse exame inicial, observo que a quantia reservada (R$ 334,55, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) não é capaz de colocar a agravante em situação de vulnerabilidade, tampouco comprometem sua subsistência. Quanto à alegação de que o penhorado é irrisório em relação à totalidade da dívida, compete ao credor, interessado na satisfação de seu crédito, manifestar eventual desinteresse na quantia bloqueada, haja vista que a irrisoriedade em relação ao montante da dívida não obsta a penhora, nem justifica seu desbloqueio (REsp n. 1.646.531/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017.) Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo não se revela pertinente. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator